Tribunal: STF
Processo: Rcl 76714
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Brumadinho/MG, que teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 11. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    Os Reclamantes foram presos temporariamente em 07/11/2024, e posteriormente tiveram a prisão temporária convertida em prisão preventiva nos autos do processo de n. 0001926-63.2024.8.13.0090 [denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado, por duas vezes, na forma tentada]. 



    A audiência de instrução e julgamento acerca dos fatos, foi designada somente para o dia 12/02/2025, data em que ocorreu a violação a Súmula Vinculante de n. 11 do STF, ao ponto que todo ato instrutório aconteceu com ambos os reclamantes algemados, em unidades prisionais distintas […]. 



    O uso desmotivado de algemas durante a audiência de instrução e julgamento afrontou diretamente o enunciado da Súmula Vinculante de 11, o que caracterizou constrangimento absolutamente desnecessário, devendo o ato ser declarado nulo e determinado a realização de novo ato. 



    Ao final, requer “a procedência da reclamação para declarar a nulidade dos atos realizados na audiência de instrução e julgamento”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 11, cujo teor é o seguinte: 



    Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.



    Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a utilização excepcional de algemas, desde que o ato seja adequadamente fundamentado. 



    No caso concreto, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Brumadinho/MG, durante a audiência de instrução e julgamento, assim se manifestou para indeferir o pleito de retirada das algemas: 



    […] Perguntados, a Policial Penal do Presídio de Vespasiano justificou que a retirada das algemas comprometeria a segurança do local, eis que uma só agente estava responsável pelo acompanhamento de mais de uma audiência. Já o Policial Penal do Ceresp Betim salientou que estava responsável por mais de sete presos que participavam de diversas audiências no mesmo horário desta, motivo pelo qual a retirada das algemas comprometeria a segurança do local. Assim, ante a justificativa apresentada pelos Policiais Penais, com o intento de garantir a integridade física dos presentes no presídio de Vespasiano e no Ceresp Betim, inclusive dos próprios acusados, com o fim de garantir a ordem pública, a MMª. Juíza negou o requerimento da defesa.



    Nota-se, portanto, que a fundamentação apresentada, embora sucinta, aponta qual seria o motivo concreto justificador da eventual utilização das algemas, em específico as condições do local da audiência. Assim, não há se falar em ofensa à Súmula Vinculante 11, sobretudo porque esta ação não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador do uso de algemas. 



    Nesse panorama, deve incidir a jurisprudência pacífica deste SUPREMO TRIBUNAL no sentido de que (a) “Não configura arbitrariedade, a viabilizar a apresentação de Reclamação a esta Suprema Corte, por alegada violação ao enunciado contido na Súmula Vinculante n. 11, a decisão judicial que, mediante mínima fundamentação acerca da necessidade da utilização de algemas, impõe ao réu tal medida, durante audiência”; e (b) “A Reclamação não se traduz em via adequada para, como no caso concreto, debater premissas fáticas elencadas na decisão reclamada, relativas às condições do local da audiência” (Rcl 51147 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/11/2022). No mesmo sentido: 



    [...]



    II – No caso em análise, a decisão reclamada apresentou fundamentação idônea justificando a necessidade do uso de algemas, o que não afronta a Súmula Vinculante 11. 



    III - “Não é possível admitir-se, em reclamação, qualquer dúvida a respeito das questões de fato apontadas pelo magistrado para determinar o uso das algemas durante a realização das audiências” (Rcl 6.870/GO, Rel. Min. Ellen Gracie). IV – Agravo improvido.



    (Rcl 9468 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 11/4/2011)



    [...] 



    4. Esta Corte perfilha o entendimento acerca da impossibilidade de se admitir, na via eleita, qualquer dúvida a respeito das questões de fato que motivaram a imposição do uso de algemas apontadas pelo órgão julgador, cuja sindicabilidade representaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos (Rcl 10.479-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2013; Rcl 25.168-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 14/12/2016).



    5. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 11 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 39193 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2020)



    Se não bastasse, também é da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que o uso injustificado de algemas, “ainda que impugnado em momento procedimentalmente adequado, traduziria causa de nulidade meramente relativa, de modo que o seu eventual reconhecimento exigiria a demonstração inequívoca, pelo interessado, de efetivo prejuízo à defesa” (Rcl 16.292 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016); o que não se indicou no caso. 



    Cito, nessa linha de consideração, precedente desta Primeira Turma: 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 11. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL EXIGE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A PARTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O número reduzido de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização de ato judicial é argumento legítimo para autorizar o excepcional uso de algemas



    2. Apenas se anula ato judicial se ficar comprovado o prejuízo para a parte, o que não é o caso dos autos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 19501 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de março de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente